Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-78.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003308-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JOAO JOSE MEDANHA CARDOSO - CPF: 388.019.301-00 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de dez por cento (10%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
João José Mendanha Cardoso
contra a decisão que, em
ação declaratória cumulada com cobrança
proposta contra o
Município de Várzea Grande
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, não basta a análise da remuneração percebida pela parte para indeferir a gratuidade da justiça, visto que deve ser considerado as despesas com consumo de água, energia elétrica, combustível e alimentação, com a finalidade de verificar a capacidade financeira daquela de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, foi oportunizado à parte requerente a comprovação da hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise do pedido de concessão da justiça gratuita.

A parte requerente, a seu turno, apresentou os seguintes documentos: ficha financeira referente ao exercício de 2021; fatura do plano de saúde, referente ao mês de novembro/2021, no valor de R$ 477,55 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); fatura de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2021, no valor de R$ 446,76 (quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos); fatura do cartão de crédito, referente ao mês de novembro/2021, no valor de R$ 1.903,22 (mil novecentos e três reais e vinte e dois centavos); fatura de telefonia celular, referente ao mês de dezembro/2021, no valor de R$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos); fatura de água, referente ao mês de novembro/2021, no valor de R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos) e fatura de energia elétrica, referente ao mês de janeiro/2022, no valor de R$ 430,82 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos).

Neste aspecto, considerando a remuneração líquida auferida pela parte requerente, os documentos identificados como despesas mensais não foram suficientes para demonstrar que a parte requerente não tem condições de pagar as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Ademais, embora a parte requerente declare ser pobre nos termos da lei, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado zelar pela igualdade de tratamento às partes e prevenir o abuso de direito.

[...]

Assim, como não ficou comprovada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira da parte requerente, impera-se o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC, indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária à parte requerente.

Por outro lado, concedo à parte requerente o direito ao parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária (CPC, artigo 98, § 6º; CNGC, artigo 233, § 3º).

Para tanto, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição, comprovar o recolhimento da 1ª prestação das custas de distribuição (CNGC, artigo 234,
caput
). [...]. (Id. 119464492 – fls. 3/6).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 22 de novembro de 2021, é do teor seguinte:

[...] Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar a alegada insuficiência de recursos para suportar as custas de distribuição da ação, devendo acostar aos autos os documentos comprobatórios dos seus rendimentos e despesas mensais (CPC, artigo 98, § 2º).

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação, certifique-se. [...]. (Id. 119464492 – fls. 17).

Na nominada
ação declaração cumulada com cobrança
proposta, em 19 de novembro de 2021, por
João José Mendanha Cardoso
contra o
Município de Várzea Grande
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 95.831,28: noventa e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] Requer a condenação do Requerido ao pagamento do adicional de periculosidade, bem como o pagamento deste direito retroativamente aos últimos 5 anos, com fulcro no artigo 77 da Lei número 1.164/1991 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, leis municipais anexas e ainda nos seguintes precedentes específicos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Turma Recursal colacionados supra; [...]. (inicial, Id. 119464492 – fls. 26/27).

Em razão do valor atribuído à causa, 95.831,28: noventa e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.916,63: mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 958,31: novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 2.874,94: dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou
:
i
) fichas financeiras de janeiro a outubro de 2021;
ii
) fatura de energia de janeiro de 2022;
iii
) fatura de telefonia

de dezembro de 2021;
iv
) fatura de consumo de água de novembro de 2021;
v
); boleto de plano de saúde privado; e
vi
) fatura de cartão de crédito (Id. 119464492 – fls. 50/52 e Id. 119464492 – fls. 10/16), conforme quadro abaixo:

Receitas

Despesas

Salário base

R$ 5.190,63

Verba indenizatória

R$ 1.500,00

Gratificação de função

R$ 1.200,00

Empréstimo consignado

R$ 690,95

Parcela seguro privado

R$ 141,33

Contribuição de associado ao sindicato

R$ 51,91

Contribuição previdenciária

R$ 726,69

Imposto sobre a renda retido na fonte

R$ 630,38

Parcela mensal do cartão “Olé Bonsucesso”

R$ 90,10

Plano de saúde privado

R$ 477,86

Fatura de cartão de crédito “CAIXA”

R$ 1.903,22

Fatura de telefonia (12/2021)

R$ 80,99

Fatura de água (11/2021)

R$ 70,80

Fatura de energia (1/2022)

R$ 430,82

Renda líquida estimada
:

R$ 2.595,58

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 2.874,94: dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação da
renda líquida estimada
de
R$ 2.595,58: dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos, conforme está
no
quadro acima mencionado.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:

i
)

determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa para distribuição do feito, no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral, e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
)

deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022